Tribunal: TJBA
Processo: 0580008-93.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0580008-93.2017.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0580008-93.2017.8.05.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SANTOS DE JESUS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, FERNANDA FREITAS GUEDES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: ISRAEL FERREIRA LOPES DA PAIXAO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Carlos Roberto Santos de Jesus contra decisão da Juíza de Direito do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar a absolvição sumária do recorrente; e (ii) estabelecer se a pronúncia deve ser mantida, diante da existência de versões contraditórias sobre os fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza quanto aos fatos, prevalecendo, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate. 4.A tese de legítima defesa não se revela de forma inequívoca, havendo nos autos depoimentos contraditórios sobre a dinâmica dos fatos, o que impede a absolvição sumária e impõe o julgamento pelo Tribunal do Júri. 5.O reconhecimento da legítima defesa putativa exige prova clara de que o agente agiu sob erro justificável, o que não restou demonstrado de maneira irrefutável nos autos, dada a existência de elementos indicativos de conduta dolosa. 6.Compete ao Conselho de Sentença a análise aprofundada dos fatos e das versões apresentadas, sendo inviável, nesta fase processual, subtrair do Tribunal do Júri a competência para o julgamento do caso. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0580008-93.2017.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, em que figura como recorrente Carlos Roberto Santos de Jesus e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0580008-93.2017.8.05.0001)